Tribunal: STF
Processo: ARE 877610
Classe: ARE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2016-08-31
Data de publicação: 2016-08-31

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. CPC/2015, ART. 1.021, §1º. 



    1. Não comporta conhecimento o agravo interno que não impugna direta e especificamente os fundamentos indicados na decisão monocrática de Relator.



    2. Agravo regimental não conhecido.